Tribunal: TJSP
Processo: 1035438-10.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c/c reparação por danos materiais e morais – Sentença de improcedência.
Fraude mediante instalação de aplicativo através de falsa central de atendimento – Compras a crédito em descompasso com o perfil de movimentação da conta da autora – Banco que não demonstrou ter zelado totalmente pela segurança de suas operações.
Circunstância, todavia,

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c/c reparação por danos materiais e morais – Sentença de improcedência.
Fraude mediante instalação de aplicativo através de falsa central de atendimento – Compras a crédito em descompasso com o perfil de movimentação da conta da autora – Banco que não demonstrou ter zelado totalmente pela segurança de suas operações.
Circunstância, todavia, que no caso concreto se adequa apenas em parte ao risco da atividade do fornecedor, pois restou evidenciado que o acesso dos terceiros à conta da autora foi por ela própria facilitada, convencida pelo enredo criado pelos fraudadores, que a instruíram a instalar aplicativo em seu celular com fornecimento de dados – Conduta descuidada da correntista, sobretudo diante dos alertas veiculados pelas instituições bancárias nos meios de comunicação acerca de fraudes dessa natureza – Hipótese de culpa concorrente, nos moldes da atual jurisprudência desta Corte, devendo as partes arcar com 50% do prejuízo ocorrido.
Dano moral – Inocorrência – Situação na qual não se considera ter havido lesão aos direitos da personalidade.
Recurso parcialmente provido.